Tribunal: TCU
Processo: 011.529/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos relativos a convênio, cujo objeto foi a recuperação de estradas rurais, compreendendo os bairros Ouro Branco, Terra Roxa, Sul Mineira, Lavrinha, Bacon, Mococa, Paloma 1 e 2, Triângulo, Decol, Silva Reis e Ouro Preto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos relativos ao convênio 00706/2010, firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Pinhalão/PR, cujo objeto foi a "recuperação de estradas rurais, compreendendo os bairros Ouro Branco, Terra Roxa, Sul Mineira, Lavrinha, Bacon, Mococa, Paloma 1 e 2, Triângulo, Decol, Silva Reis e Ouro Preto". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Cláudio Benetti; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Construtora Morais & Carvalho Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Cláudio Benetti, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c" da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar o Sr. Cláudio Benetti ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da quantia devida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, conforme valores e datas abaixo discriminados: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/4/2013 60.649,62 Débito 9.5. condenar o Sr. Cláudio Benetti, solidariamente com a empresa Construtora Morais & Carvalho Ltda., ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da quantia devida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, conforme valores e datas abaixo discriminados: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/4/2013 143.050,80 Débito 18/7/2013 1.235,49 Crédito 9.6. aplicar ao Sr. Cláudio Benetti a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar à empresa Construtora Morais & Carvalho Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU). 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.10. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, em cumprimento ao art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.